Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700872-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAGDYEL MARIO DOS SANTOS PEREIRA, RENE DIOGO DE OLIVEIRA CONDE AUTORIDADE: 2a VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE EXTREMA/MG DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes RENE DIOGO DE OLIVEIRA e MAGDYEL MARIO DOS SANTOS, no qual as advogadas impetrantes nomeiam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Extrema-MG. Intimadas as impetrantes para que esclarecessem a presente impetração, uma vez que o Juízo da comarca de Extrema-MG não está sujeito ao poder jurisdicional deste TJDFT, apresentaram petição requerendo a retificação da Autoridade Coatora, que aos seus juízos, seria o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A inicial não veio acostada com qualquer documento. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que falta observância dos requisitos objetivos mínimos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não exerce jurisdição sobre atos jurisdicionais praticados por magistrados e juízos de comarcas do Estado de Minas Gerais e, tão pouco, contra ato do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim, devem as impetrantes observarem exatamente quem é a autoridade coatora que eventualmente tenha promovido ato passível de ser analisado em sede de habeas corpus para, a partir disso, investigar quem tem competência jurisdicional para apreciar a matéria, pois a presente impetração, neste âmbito jurisdicional, constitui objeto de equívoco. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023 15:01:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator